Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717961-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: YORRANA FERREIRA SODRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 58688549) e agravo interno (ID 59703909) interpostos por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de YORRANA FERREIRA SODRE. No agravo de instrumento, a Agravante insurgiu-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação cominatória n. 0714136-49.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Agravante que procedesse à internação da Agravada em UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 6 (seis) horas, sob pena de multa (ID 193047857, na origem). A Ré interpôs agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, requerendo a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (ID 58688552). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 58769412). Contrarrazões da Agravada no ID 58798220. Diante disso, a Agravante interpôs agravo interno (ID 59703909). Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (ID 62305296). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0714136-49.2024.8.07.0001), verificou-se que em 15/07/2024 foi proferida sentença de mérito (ID 204129391 dos autos de origem) na qual o Juízo de origem julgou procedente o pedido, e resolveu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, assim como o objeto do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta 3a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADOS o presente agravo interno, assim como o agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024 13:00:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador